Tribunal: TJDFT
Processo: 0708847-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE APROVEITAMENTO DE HORAS ESTUDADAS PARA APROVAÇÃO NO ENCCEJA. APENADO VINCULADO A ATIVIDADE NO INTERIOR DO PRESÍDIO. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO "IN BONAM PARTEM". DADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. O instituto da remição na execução penal, tratado no artigo 126 da Lei de Execução Penal - LEP, visa estimular além do bom comportamento dos apenados durante a sua execução penal, um meio correspondente ao trabalho pelo estudo e, assim, possa descontar parte do tempo da pena a que foi condenado, razão pela qual, qualquer atitude neste sentido, deva ser prestigiada e considerada na expiação dos apenamentos.
2. O c. Superior Tribunal de Justiça, interpretando “in bonam partem” o artigo 126, § 5o da LEP, bem como a Recomendação no 44 do CNJ, tem admitido a utilização da remição em face da realização de atividades que não estejam expressamente indicadas no artigo 126 da LEP, possibilitando o reconhecimento do instituto aos apenados aprovados no ENCCEJA, em razão de estudos feitos durante o cumprimento da pena, ainda que vinculados a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento prisional.
3. Agravo conhecido e provido.